Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSALTO. REPASSE DE CARTÃO E SENHA. CENTENAS DE COMPRAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO. COMPRAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO INEXISTENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. Trata-se de dois recursos inominados, interpostos por Banco do Brasil S/A, Réu na ação originária, e por Mercado e Sacolão Martins Ltda ME e Wanderley Martins de Melo, Autores, em face da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco Recorrente rejeitada, pois segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados. Se as contas de onde foram retirados os valores pertencentes aos Autos pertence ao banco, resta configurada sua legitimidade passiva.
3. Trata-se de relação de consumo, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O Autor foi assaltado e, sob a mira de arma de fogo, entregou cartão e senha aos bandidos que imediatamente invadiram sua conta e passaram a realizar compras reiteradas, foram mais de 100 retiradas e pagamentos, todos para apenas dois destinatários. O Autor entrou em contato com o banco recorrente, informou o ocorrido e requereu o bloqueio dos cartões tendo, na oportunidade, momento em que o banco disponibiliza novo cartão da conta/crédito, mas os bandidos efetuaram diversos saques de madrugada e, mesmo com a solicitação de bloqueio, o cartão continuou sendo utilizado pelos assaltantes, inclusive para compras online, que dispensam o uso da senha bancária. O boletim de ocorrência e os extratos dos cartões confirmam a veracidade do alegado.
5. Conforme a Súmula 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, os prejuízos decorrentes das falhas no serviço oferecido devem ser suportados pelo fornecedor, porquanto tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo. O banco deveria dispor de sistemas preventivos de fraude, aptos a identificar movimentações suspeitas e não condizentes com o perfil do cliente; contudo, mesmo sem representar seu perfil – em apenas uma noite, várias operações bancárias, mais de 100, foram realizadas pelos golpistas, sem qualquer dificuldade. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal n.o 1639537. O uso fraudulento do cartão desviou completamente o padrão de uso e consumo do recorrente e, mesmo assim, demorou a ser bloqueado. Ademais, houve clara coação moral irresistível, pois na mira de uma arma de fogo, não se pode falar em culpa do Autor por fornecer a senha, razão pela qual temos configurada a excludente de culpabilidade.
6. Quanto ao pedido de restituição em dobro, há que se considerar os requisitos para sua configuração, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC; ainda, em recente julgado do STJ, foi fixada a seguinte tese em Embargos de Divergência: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. O pagamento é indiscutivelmente indevido e o erro, injustificável, já que houve mais de 100 pagamentos para os mesmos fornecedores durante a madrugada sem que o banco fizesse qualquer bloqueio das compras. Preenchidos os requisitos, a devolução em dobro é medida que se impõe.
7. No tocante aos danos morais, a sentença também merece reparo; restou comprovado que dois meses após as compras e com o cartão já cancelado, o banco protestou o débito de R$ 23.263,71, já contestado e objeto dos autos originários. Evidencia-se, portanto, que a dívida cobrada do autor é indevida, bem como a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), mesmo tratando-se de pessoa jurídica. Nesse sentido, acórdão n.o 1686212.
8. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, o valor fixado na origem de R$ 3.000,00 obedece aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Recursos CONHECIDOS. Recurso do Banco do Brasil NÃO PROVIDO. Recurso dos Autores PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar o banco réu a restituir aos autores a quantia de R$ 20.175,10 (vinte mil cento e setenta e cinco reais e dez centavos), a título de repetição do indébito, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, além de condená-lo, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, apenas ao Autor Mercearia e Sacolão Martins Ltda, corrigidos pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Banco do Brasil, recorrente integralmente vencido, condenado em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.